Tribunal: TJES
Processo: 5019575-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019575-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA.
ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUB-ROGAÇÃO
QUE
NÃO ABRANGE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR (TEMA 1.282/STJ). DEMANDA AJUIZADA NO DOMICÍLIO DA RÉ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL
CONCORRENTE E MAIS BENÉFICA À REQUERIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão que, em “ação de ressarcimento por sub-rogação securitária” ajuizada por seguradora, rejeitou a preliminar de incompetência territorial, reconhecendo a regularidade do foro eleito, e determinou a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a seguradora, ao propor ação regressiva por sub-rogação, pode escolher o foro com base em prerrogativas processuais do consumidor, notadamente o foro do domicílio do autor, ou se deve observar as regras gerais de competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.282 (REsp n.º 2.092.308/SP), fixa tese de que a sub-rogação não gera transferência de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora, afastando a possibilidade de eleição do foro do domicílio do autor com esse fundamento.

A demanda regressiva por sub-rogação possui natureza de ação de direito pessoal, sujeitando-se à regra geral do art. 46 do CPC, que estabelece o foro do domicílio do réu.

No caso concreto, embora a seguradora não possa invocar prerrogativas do consumidor, a ação foi proposta no foro do domicílio da ré, o que torna a competência adequada, por se tratar de foro mais benéfico à requerida.

A alegação de incompetência territorial não subsiste, pois a escolha do foro da sede da ré está em conformidade com a legislação processual, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação transfere à seguradora os direitos materiais do segurado, mas não lhe estende prerrogativas processuais do consumidor, nos termos do Tema 1.282 do STJ.

A fixação do foro no domicílio da ré afasta a alegação de incompetência territorial, por se tratar de competência concorrente e não gerar prejuízo à parte demandada, sendo, ao revés, mais benéfico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46 e 53, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 2.092.308/SP, Tema n.º 1.282, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019575-70.2024.8.08.0000

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA – DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. decisão de evento ID n.º 54309069, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, em sede de “Ação de Ressarcimento por Subrogação Securitária” ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, rejeitou as preliminares de
incompetência territorial
e de inépcia da inicial, além de indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, determinando, ao final, a produção de prova pericial para apuração de eventual dano elétrico e sua causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por
Allianz Seguros S/A
em face de
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A
, na qual se pleiteia a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 16.596,28 (dezesseis mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros desde a data do desembolso.

A pretensão funda-se no argumento de que, na condição de seguradora, a autora indenizou o Condomínio Vista de Manguinhos pelos danos verificados no elevador do edifício, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária demandada.

Ao proferir a decisão de saneamento do feito, o juízo de origem, entre outras providências,
rejeitou a exceção de incompetência territorial
suscitada pela ora agravante em sede de contestação, amparando-se em entendimento jurisprudencial segundo o qual, na hipótese de sub-rogação, a seguradora assume as prerrogativas processuais do consumidor segurado, inclusive a faculdade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor — prerrogativa essa que, na espécie, teria sido regularmente exercida. É contra esse capítulo decisório que a parte agravante manifesta inconformismo.

Superados esses esclarecimentos introdutórios, cumpre registrar que não se ignora o posicionamento jurisprudencial segundo o qual a sub-rogação transfere à seguradora os direitos do segurado, com todos os privilégios originalmente incidentes sobre o crédito, inclusive, em certa extensão, as prerrogativas decorrentes da legislação consumerista, como o foro do domicílio do autor e a inversão do ônus da prova. Esse entendimento, aliás, prevalecia no âmbito desta Corte, inclusive contando, até então, com a adesão deste Relator, conforme se extrai do julgamento proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 5005862-28.2024.8.08.0000, de minha relatoria, julgado em 30/08/2024, no âmbito da 3ª Câmara Cível do TJES.

Todavia, é certo que havia dissenso jurisprudencial quanto à extensão das prerrogativas transferidas à seguradora na sub-rogação, especialmente no tocante às de natureza processual, considerando-se que a sub-rogação constitui, em essência, forma indireta de pagamento, com natureza jurídica material e não processual.

Diante dessa controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 2.092.308/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 1.282), e fixou a seguinte tese vinculante:
“O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
. Com isso, firmou-se o entendimento, agora obrigatório, de que a sub-rogação não abrange a transferência de prerrogativas processuais do consumidor à seguradora.

Desse modo, torna-se incabível a propositura de ação regressiva, fundada em sub-rogação, no foro do domicílio da seguradora, com fundamento exclusivo em supostas prerrogativas do consumidor originalmente segurado.

Ocorre que, no caso concreto,
embora a agravante sustente que a ação teria sido ajuizada indevidamente no foro do domicílio da autora, a análise dos autos revela que a demanda foi, na realidade, proposta no foro do domicílio da própria ré, ora agravante
.

Com efeito, conforme se extrai da petição inicial, o endereço da autora constante dos autos situa-se no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo-SP, ao passo que a ação foi proposta no foro de Vitória-ES, local onde está sediada a ré/agravante.

Nesse contexto, ainda que o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil preveja que o foro competente para a ação de reparação de danos é o do local do ato ou fato, é firme o entendimento de que o foro do domicílio do réu é igualmente competente, por se tratar de competência concorrente, e que, na ausência de alegação de prejuízo concreto, não há que se falar em nulidade processual por suposta incompetência territorial.
Ao revés, a fixação do foro no domicílio da ré revela-se, em princípio, benéfica à defesa.

Mais que isso, convém observar que a presente demanda não possui natureza estritamente reparatória. Trata-se, na essência, de ação fundada em direito pessoal — consistente na pretensão de exigir o reembolso decorrente da sub-rogação — o que atrai, por força do art. 46 do CPC, a regra geral de competência do foro do domicílio do réu.

Por essas razões, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, por meio do Tema n.º 1.282, que a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor ao propor ação regressiva, constata-se que, no caso concreto,
o foro escolhido pela parte autora coincide com o domicílio da parte ré
, revelando-se, portanto, adequado à luz das normas processuais aplicáveis e das peculiaridades do caso sob julgamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.